Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 78,13G (SETENTA E OITO GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, e as circunstâncias da abordagem policial são provas suficientes de que o apelante trazia consigo e tinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita.
2. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.